Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
V I S T O S ,
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Diego Mariani de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente possui processo executivo, onde cumpre pena privativa de liberdade unificada de 18 (dezoitos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.
Aduz que em 14/10/2019, o MPE/MT manifestou que o requisito objetivo para progressão de regime foi preenchido em 18/09/2019, porém restava ausente o requisito subjetivo.
Explicita que o MPE/MT pugnou para homologação do cálculo de pena gerado em 09/10/2019 (após 05 meses), bem como a progressão de regime, e o afastamento do exame criminológico.
Sustenta que os autos foram conclusos para a autoridade coatora em 16/10/2019, e somente em 24/03/2020 o juiz a quo proferiu uma decisão, todavia não decidiu a respeito da progressão de regime.
Alega que há morosidade para decidir sobre o pedido defensivo de progressão de regime, bem como da secretaria em dar cumprimento à decisão que ordenou a expedição do ofício.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para ordenar que a autoridade coatora profira decisão, acerca do pedido de progressão de regime. (Id. 45225991)
Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 46408998.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Mariani de Souza, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Quanto a progressão de regime, é certo que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" (HC 355.053/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2016).
Quanto as informações prestadas pelo juiz de piso, o douto magistrado relatou que o representante do Parquet pugnou pela submissão do recuperando ao exame criminológico, solicitação do atestado comportamental e instauração de processo administrativo disciplinar, para apuração da falta grave supostamente cometida pelo apelante.
Já a defesa, requereu em 14 de outubro de 2019 a expedição de alvará de soltura, uma vez que o recuperando ora paciente, teria alcançado a progressão de regime em 18 de setembro de 2019, bem como a dispensa de realização de exame criminológico. E em sua decisão, assim proferiu: (Id 46408998)
“Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - instaurada(o) em desfavor de DIEGO MARIANI DE SOUZA, condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses pela prática do crime previsto no art. 157, “caput”, e art. 155, “caput”, todos do CP, do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do CP, em regime aberto, a pena privativa de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, do previsto no art. 157, § 2o, I e II, do CP, condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, caput, n/f do art. 71, todos do CP. O relatório de situação processual indica que o requisito objetivo para progressão de regime foi atingido no dia 18/9/2019, não se opondo os Defensor Público e Ministério Público. O Defensor Público pugnou pela expedição de alvará de soltura em favor do recuperando alegando em síntese que já atingiu o requisito objetivo em 18/9/2019, contudo o Ministério Público requereu a realização de exame criminológico, bem como que seja oficiado ao Diretor da Cadeia Pública local solicitando o envio do atestado de conduta carcerária e instauração do PAD – Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do recuperando diante da falta grave cometida, alegando que o recuperando foi condenado pela prática de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça a pessoa, sendo inclusive batizado em facção criminosa. Em consulta ao sistema APOLO verifiquei a existência da ação penal n. 2493-86.2019.811.0038 (109969), em que o recuperando foi preso em flagrante no interior da cadeia, pela prática do crime descrito no art. 129, caput, do CP e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, n/f do art. 69, caput, do CP.
Ademais, não verifiquei o atestado de conduta carcerária do recuperando. Isso posto INDEFIRO o pedido do Ministério Público com relação da necessidade de realizar o exame criminológico, tendo em vista a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, não havendo a necessidade da realização de exame criminológico. Outrossim, DETERMINO que oficie ao Diretor da Cadeia Pública para que junte aos autos conduta carcerária do recuperando, bem o Processo Administrativo Disciplinar-PAD, instaurado em desfavor do recuperando e eventual resultado. Após a juntada dos documentos, volte os autos conclusos. Cumpra. As providências”. (grifo nosso)
No caso dos autos, a benesse foi indeferida ao paciente pela ausência do requisito subjetivo, pois o mesmo teve sua prisão em flagrante decretada por prática de novo delito.
Cumpre ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
No caso, não tenho como configurados os pressupostos da concessão da liminar. Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.